Tribunal: STJ
Processo: 0831689-31.2022.8.19.0203
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2250069 - RJ(2025/0494164-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL ANDRADES CAIBAN - RJ134977
GUSTAVO AZEVEDO CRUZ - RJ152636
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
RECORRIDO
: H V P DE S (MENOR)
REPR. POR
: K C DA S P
ADVOGADA
: VANESSA ALMEIDA DE SOUZA FIRMINO - SP516266
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DA COBERTURA.
LICITUDE.
1. É lícita a exclusão, pelo Plano de Saúde, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar - ou seja, prescritos pelo médico assistente para administração
em ambiente externo ao da unidade de saúde, excetuando-se os casos dos
antineoplásicos orais (e correlacionados), medicação assistida (
) e os
home care
incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Precedentes.
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a8e7470c-02ff-429a-b06e-36e03f8893b9

RECURSO ESPECIAL No 2250069 - RJ(2025/0494164-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL ANDRADES CAIBAN - RJ134977
GUSTAVO AZEVEDO CRUZ - RJ152636
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
RECORRIDO
: H V P DE S (MENOR)
REPR. POR
: K C DA S P
ADVOGADA
: VANESSA ALMEIDA DE SOUZA FIRMINO - SP516266
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DA COBERTURA.
LICITUDE.
1. É lícita a exclusão, pelo Plano de Saúde, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar - ou seja, prescritos pelo médico assistente para administração
em ambiente externo ao da unidade de saúde, excetuando-se os casos dos
antineoplásicos orais (e correlacionados), medicação assistida (
) e os
home care
incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Precedentes.
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
art. 105
INTERNACIONAL S.A. contra acórdão assim ementado (fl. 345):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECER OS
C/C
MEDICAMENTOS
INDICADOS.
FORNECIMENTO
DO
MEDICAMENTO
CANABIDIOL 3000MG. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), expediu Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC 327, de 9 de dezembro de 2019, dispondo sobre os
procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a
importação, bem como estabeleceu requisitos para a comercialização, prescrição,
dispensação, monitoramento e fiscalização de produtos de Cannabis para fins
medicinais, publicada no DOU em
Não incidência da compreensão
11/12/2019.
consignada no Tema 990 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o
distinguishing procedido pelo próprio tribunal no
referente aos
REsp 1.943.628/DF,
medicamentos que têm por matéria-prima o canabidiol. Dano moral inequívoco e
arbitrado em quantum razoável em R$10.000,00. Recurso conhecido e improvido
nos termos do voto do Desembargador Relator.
Documento eletrônico VDA55761781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:29
Código de Controle do Documento: e00c8c3f-b1ac-4f4d-b913-0cf335005678

Os embargos de declaração opostos pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. foram rejeitados (fls. 417-420).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 373 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; e os
arts. 757, 186, 188, 884 e 944 do Código Civil.
Defende, inicialmente, que não há obrigação legal ou contratual de
cobertura do medicamento de uso domiciliar (Canabidiol), sustentando a aplicação do
VI, da
e da Resolução Normativa
da Agência
art. 10,
Lei 9.656/1998
465/2021
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como a natureza taxativa do rol de
procedimentos, o que afastaria a responsabilização da operadora pelo fornecimento
pretendido.
Argumenta, ainda, ofensa à regra do ônus da prova (art. 373, I, do Código
de Processo Civil), afirmando que o recorrido não comprovou os fatos constitutivos do
direito invocado e que não se trataria de reexame de provas, mas de matéria
exclusivamente de direito.
Sustenta, em outra frente, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente,
a exorbitância do valor arbitrado, apontando violação dos arts. 186, 188, 884 e 944 do
Código Civil, por suposta ausência de ilicitude e desproporção entre a condenação e a
gravidade do caso, além do risco de enriquecimento sem causa.
Alega, por fim, deficiência de fundamentação do acórdão recorrido e
negativa de enfrentamento de questões relevantes, apontando violação do
§
art. 489,
1o, IV, do Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 481-489 na qual a parte recorrida alega que o rol da
ANS foi mitigado pela
e que, mesmo antes, a jurisprudência do
Lei 14.454/2022
Superior Tribunal de Justiça permitia cobertura excepcional quando presentes critérios
objetivos; sustenta o
quanto ao
em razão da autorização
distinguishing
Tema 990/STJ
de importação pela ANVISA para medicamentos à base de canabidiol; defende a
configuração dos danos morais em face da recusa abusiva e a proporcionalidade do
valor fixado; e requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, a negativa de
provimento do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Com razão a parte recorrente. Ressalta-se que consta, de maneira
expressa, no acórdão recorrido, que o tratamento pleiteado é de uso domiciliar.
Nota-se que não há necessidade de adentrarmos na questão do Tema 990,
uma vez que esta Corte possui entendimento pacificado de que a cobertura de
medicamentos para uso domiciliar não é obrigatória, em razão de expressa previsão
legal. Com efeito, consoante o disposto no
VI, da
o plano de
art. 10,
Lei n. 9.656/98,
Documento eletrônico VDA55761781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:29
Código de Controle do Documento: e00c8c3f-b1ac-4f4d-b913-0cf335005678

saúde não é obrigado a custear o “fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do
”,
art. 12
que versam sobre medicamentos antineoplásicos, ou tratamento em
.
home care
Confiram-se:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e
tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria,
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar,
das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde,
respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no
desta Lei, exceto: VI -
art. 12
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto
nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do
o desta Lei, nas segmentações previstas nos
art. 1
incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura
definidas no plano-referência de que trata o
segundo as seguintes
art. 10,
exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
(...)
c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo
medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e
adjuvantes;
II - quando incluir internação hospitalar:
(...)
g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso
oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na
qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade
da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

A propósito, neste sentido se firmou a jurisprudência deste Tribunal Superior:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR.
CUSTEIO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a jurisprudência do STJ, inexiste abuso na cláusula contratual que
desonere os planos de saúde do custeio de medicamentos de uso domiciliar, salvo
os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e
os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Precedentes.
1.1. A Corte de apelação condenou a agravada ao custeio do medicamento de uso
domiciliar descrito na inicial, o que afronta a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior, não estando o caso concreto inserido nas exceções também previstas na
jurisprudência. Por isso, de rigor excluir tal cobertura.
2. Agravo interno que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 2.107.094/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚM.

AÇÃO
DE
282/STF.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO
Documento eletrônico VDA55761781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:29
Código de Controle do Documento: e00c8c3f-b1ac-4f4d-b913-0cf335005678

DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI
DONADUZZI. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO
DA
ART. 10
LEI 9.656/1998.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi extraído o
06/01/2022,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
11/01/2023
23/05/2023.
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora
de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS
(Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende aos requisitos do § 13 do
da
art. 10
Lei 9.656/1998.
3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de
origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do
recurso especial (
.
súmula 284/STF)
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial (
.
súmula 282/STF)
5. A
especificamente no que tange às disposições do inciso VI e
Lei 9.656/1998,
do § 13, ambos do
deve ser interpretada de modo a harmonizar o sentido e
art. 10,
alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a unidade e a
coerência do texto legal.
6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não
listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do
caput do
da
de modo que, salvo nas hipóteses
art. 10
Lei 9.656/1998,
estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a
operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que
preenchidos os requisitos do § 13 do
da
art. 10
Lei 9.656/1998.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.071.955/RS,
em
DJe de
)
5/3/2024,
7/3/2024.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial e julgo
improcedentes os pedidos contidos na inicial. Responderá a parte autora pelo
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do previsto pelo artigo 85, § 2°, I a IV,
do Código de Processo Civil, ônus esses suspensos em caso de anterior deferimento
do benefício da gratuidade de Justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:29
Código de Controle do Documento: e00c8c3f-b1ac-4f4d-b913-0cf335005678

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.250.069 / RJ
Número Registro: 2025/0494164-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08316893120228190203 202525126427 8316893120228190203
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL ANDRADES CAIBAN - RJ134977
GUSTAVO AZEVEDO CRUZ - RJ152636
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
RECORRIDO
: H V P DE S (MENOR)
REPR. POR
: K C DA S P
ADVOGADA
: VANESSA ALMEIDA DE SOUZA FIRMINO - SP516266
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56087116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:57
Código de Controle do Documento: 96dbe6ce-3865-458e-aca1-7184c57e7dc5

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:57
Código de Controle do Documento: 96dbe6ce-3865-458e-aca1-7184c57e7dc5